Tribunal: TJDFT
Processo: 0723758-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO MARIA DA COSTA, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, formulado no bojo da ação de conhecimento ajuizada por STÊNIO ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO e ELAINE NOGUEIRA PEÇANHA. O benefício foi indeferido, porque “não estão demonstrados seus rendimentos e suas despesas mais expressivas”. Em sede recursal, alegou que exercia a profissão de motorista de transporte escolar, mas encontra-se desempregado desde o início da pandemia da Covid-19. Juntou aos autos declaração de hipossuficiência, mas o juízo o desconsiderou e indeferiu o benefício. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir de imediato a gratuidade de justiça e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito liminar. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo e gratuidade de justiça em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o benefício na origem. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado réu, porquanto não estão demonstrados seus rendimentos e suas despesas mais expressivas. O valor cobrado pelo ilustre perito é totalmente condizente com o trabalho a ser realizado, pois a sua fixação decorreu da ponderação dos elementos como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade. Anoto, ainda, que o perito possui longa experiência profissional, bem como já atua a bastante tempo junto ao TJDFT. Sendo assim, a fim de viabilizar a realização da perícia, imprescindível para o deslinde da demanda, FIXO os honorários periciais em R$ 4.730,00. Esse valor será rateado entre as partes, na forma do art. 95, do CPC, observando-se que a quota do autor será paga na forma da Portaria 101 do TJDFT, porquanto beneficiário da gratuidade de justiça. Venha o depósito da parcela devida pelo réu (R$ 2.365,00) equivalente à metade do valor ora fixado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não realização da prova pericial.” Uma vez que os requisitos para a concessão da gratuidade nesta instância e a antecipação da tutela recursal se confundem, passo à análise conjunta. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Nos autos, não há evidências que infirmem o conteúdo da declaração de hipossuficiência, prevalecendo a presunção de veracidade. A decisão agravada desconsiderou a declaração de hipossuficiência e, sem conceder à parte interessada a oportunidade de comprovar sua condição de fragilidade financeira, indeferiu liminarmente o benefício. Tendo o juízo se precipitado em decidir sem antes conceder à parte a oportunidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, restou malferido o devido processo legal. Violado o rito fixado pela lei dos ritos a verossimilhança do direito se mostra presente, assim como o perigo pela demora na tutela da urgência, uma vez que a parte fora intimada a pagar os honorários periciais e sua falta poderá acarretar a perda da oportunidade de produzir a prova. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR EM PARTE e para suspender o curso processual na origem. DEFIRO, ainda, o mesmo benefício para esta instância recursal, isentando da obrigação de recolher o preparo até decisão final pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator